Tribunal: TJBA
Processo: 8022778-41.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8022778-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ROBSON SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA MATRÍCULA E NOMEAÇÃO PROVISÓRIA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJBA, que havia validado a exclusão do autor do Curso de Formação da Polícia Militar da Bahia, sob o fundamento de ter superado o limite etário de 30 anos na data da matrícula. Sustenta-se que o critério etário deveria ter sido aferido na data da inscrição no certame, momento em que o autor preenchia os requisitos exigidos, conforme documento retificado e jurisprudência então vigente. No curso da ação, foi deferida liminar determinando a matrícula do autor no próximo Curso de Formação da PMBA e, em caso de aprovação, sua nomeação provisória até o trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao considerar a data da matrícula como marco para aferição do requisito etário, contrariando entendimento já consolidado à época da decisão sobre o momento correto da verificação da idade em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do TJBA, fixada no IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (Tema 4), estabelece que o limite de idade previsto em edital e em lei deve ser aferido no momento da inscrição no certame, e não na data da matrícula no curso de formação. O acórdão rescindendo adotou interpretação divergente da jurisprudência pacificada, ao considerar como marco temporal a data da matrícula, o que representa violação manifesta de norma jurídica aplicável, especialmente dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e acesso aos cargos públicos. A Súmula 343 do STF não impede o ajuizamento da Ação Rescisória no caso concreto, pois a matéria é de índole constitucional e, à época do julgamento, a jurisprudência do TJBA já se encontrava pacificada em sentido contrário ao adotado no acórdão rescindendo. A medida liminar foi deferida nos autos com base na presença de probabilidade do direito e perigo de demora, determinando a matrícula do autor no próximo Curso de Formação da PMBA e, em caso de aprovação, sua nomeação provisória até decisão final, diante da flagrante inconstitucionalidade da exigência etária na fase de matrícula. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A aferição do limite etário em concurso público deve ocorrer na data da inscrição, e não na matrícula no curso de formação. A interpretação judicial que adota marco temporal distinto do previsto na jurisprudência consolidada viola manifestamente norma jurídica. A Súmula 343 do STF não impede Ação Rescisória quando a matéria é constitucional e o julgado rescindendo diverge de entendimento já pacificado à época. É cabível a concessão de medida liminar em Ação Rescisória quando demonstrada probabilidade do direito e risco de perecimento do direito ao cargo público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I, II, XXXV e 37, I; CPC/2015, arts. 300 e 966, V; Lei Estadual nº 7.990/2001; Edital SAEB nº 01/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 685.870, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.12.2013; TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (Tema 4); TJBA, AR 0006036-87.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 29.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA